Tribunal: TRF3
Processo: 0001067-47.2015.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
366/740)

0001067-47.2015.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Preliminar acolhida. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize as partes a produção de perícia técnica, inclusive por similaridade, no caso de inexistência das empresas, e o regular processamento.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Mérito da apelação da parte autora prejudicado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001067-47.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIS CLAUDIO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001067-47.2015.4.03.6113

RE

Inteiro teor:
366/740)

0001067-47.2015.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Preliminar acolhida. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize as partes a produção de perícia técnica, inclusive por similaridade, no caso de inexistência das empresas, e o regular processamento.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Mérito da apelação da parte autora prejudicado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001067-47.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIS CLAUDIO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001067-47.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIS CLAUDIO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período trabalhado em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a suspensão da execução em virtude da concessão da gratuidade judiciária.

Apela a parte autora, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa. No mérito, afirma o exercício de atividades especiais no(s) período(s) de 01/03/84 a 20/08/84, 27/08/84 a 25/10/84, 20/11/84 a 15/07/97, 01/08/97 a 26/04/99, 01/10/99 a 09/08/02 e 02/09/02 a 07/04/14, pleiteando o seu reconhecimento e a concessão do benefício. Requereu, ainda, caso necessário, o cômputo de período posterior ao ajuizamento para o implemento dos requisitos do benefício.

Contrarrazões pela parte apelada, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001067-47.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIS CLAUDIO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, o compulsar dos autos revela que o autor, na petição inicial, protestou pela produção de provas.

Para comprovar a atividade especial dos períodos de 01/03/84 a 20/08/84, 27/08/84 a 25/10/84, 20/11/84 a 15/07/97 (laborados na função de pespontador), 01/08/97 a 26/04/99 e 01/10/99 a 09/08/02 (laborados na função de mecânico de manutenção), trabalhados nas empresas José Alves Filho – Franca, N. Martiniano & Cia. Ltda, Fremar Indústria e Comércio Ltda. e J.D. de Souza Fraca, o autor anexou o laudo técnico elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, a pedido do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca/SP (ID 84784101/123 a 84784102/18).

No pertinente ao período de 02/09/02 a 07/04/14, laborado na empresa Tigra Indústria e Comércio de Calçados Ltda, na função de mecânico de manutenção, foram encaminhados o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo técnico (ID 84784101/80-95).

Em fase de instrução probatória, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a parte autora requereu a produção de prova pericial para a constatação da natureza especial das atividades exercidas pelo autor (ID 84784102/50).

Foi determinada a intimação da empresa Tigra Indústria e Comércio de Calçados Ltda. para que encaminhasse ao Juízo a cópia do laudo das condições ambientais do trabalho, que serviu de base para o preenchimento do PPP (ID 8478410/59).

Ademais, foi determinada a intimação do perito subscritor do laudo (ID 84784101/83-95), o administrador judicial e o representante da empresa para esclarecer se o referido laudo foi elaborado a pedido do autor ou da própria empresa.

O perito subscritor do laudo manifestou-se no sentido de que o laudo foi elaborado a pedido do autor (ID 84784102/70-73). O administrador judicial comunicou que desconhece se o laudo técnico foi elaborado a pedido do autor ou da própria empresa, vez que foi realizado antes da falência da empresa, que se deu em julho de 2015 (ID 84784102/84 e 87-88). O representante da empresa não se manifestou.

Foi concedido o prazo de 10 dias para as partes se manifestarem sobre os esclarecimentos apresentados (ID 84784102/95). Somente o INSS manifestou-se.

O MM. Juiz a quo ao proferir a sentença, indeferiu a produção de prova pericial e indeferiu o pedido de reconhecimento das atividades especiais no período de 02/09/02 a 07/04/14, porquanto o laudo técnico que baseou o PPP emitido pela empresa Tigra Indústria e Comércio de Calçados Ltda. foi produzido de forma unilateral, a pedido do autor e nos períodos de 01/03/84 a 20/08/84, 27/08/84 a 25/10/84, 20/11/84 a 15/07/97, 01/08/97 a 26/04/99 e 01/10/99 a 09/08/02, posto que não foram apresentados documentos que atestassem a presença de agente nocivo.

Ressalto que o laudo técnico elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, a pedido do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca/SP, não se refere, especificamente, às condições ambientais do trabalho desenvolvido pelo autor nas empresas em que trabalhou. Entretanto, o documento revela o resultado de um trabalho de avaliação minucioso, abrangendo a análise da dinâmica de funcionamento de empresas de pequeno/médio/grande porte e das diversas funções normalmente desempenhadas pelos trabalhadores da indústria calçadista, além de contemplar a medição dos agentes químicos. Acrescente-se que os períodos ora analisados são antigos, o que leva à conclusão de que as condições laborais pretéritas tendiam a ser mais gravosas em razão da inferioridade das tecnologias de maquinário e de proteção ao trabalhador, existentes à época, valendo ressaltar que os meios para comprovação da insalubridade e fiscalização do ambiente de trabalho ainda eram precários e incipientes. Assim, diante das circunstâncias dos autos, o laudo deve ser acolhido como elemento de prova.

No entanto, quanto aos períodos de 01/08/97 a 26/04/99, 01/10/99 a 09/08/02 e 02/09/02 a 07/04/14, laborados na função de mecânico de manutenção, procede a alegação da parte autora, porquanto não há comprovação nos autos de exposição a agentes nocivos em tais períodos.

Configurado o cerceamento de defesa, não pode prevalecer a r. sentença.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

Dessa forma, necessária a dilação probatória tal como requerida, a fim de que se estabeleça o devido contraditório, bem como permita a melhor instrução processual, permitindo um completo convencimento do julgador sobre a matéria de fato controvertida.

Deve, portanto, ser anulada a sentença e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize as partes a produção de perícia técnica, inclusive por similaridade, no caso de inexistência das empresas, e o regular processamento, objetivando a comprovação do labor em condições especiais nos períodos pleiteados.

Ante o exposto, acolho a preliminar para anular a r. sentença e determino o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento, com a devida dilação probatória, restando prejudicado o exame do mérito da apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Preliminar acolhida. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize as partes a produção de perícia técnica, inclusive por similaridade, no caso de inexistência das empresas, e o regular processamento.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Mérito da apelação da parte autora prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar para anular a r. sentença e julgar prejudicado o mérito da apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.